Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712296-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO FEDRIGO PACIENTE: RICARDO CAMPOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por ROGÉRIO FEDRIGO em favor de RICARDO CAMPOS DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Na peça inicial (ID 45310868), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em momento no qual supostamente comercializava uma porção de cocaína para LUCAS. Diz que LUCAS, após prestar esclarecimentos na Delegacia, retornou ao local no qual foram abordados (CLS 402/403, Asa Sul), lá tendo sido assassinado por KESSY JHONES. Menciona que, quando o paciente ainda se encontrava detido, foi surpreendido com a informação sobre a morte de LUCAS, bem como quanto à imputação de homicídio. Registra que o condutor do flagrante, ao prestar suas declarações, fez constar que o paciente havia dito para a vítima que iria matá-la e que, antes de ser conduzido para a Delegacia, havia dito para outro indivíduo, autor do homicídio, resolve isso aí. Tece considerações sobre o direito à presunção de inocência. Assinala que a autoridade coatora apenas repetiu a inveracidade dita pelo agente policial. Acentua que, na oitiva prestada pela própria vítima, sequer há menção a alguma ameaça por parte do paciente. Argumenta que a liberdade do paciente não afetará a ordem pública. Alega que a decisão que determinou a prisão preventiva não está adequadamente fundamentada. Faz menção ao teor do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aduz que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar. Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente expedição de alvará de soltura. Pede, no mérito, a confirmação da liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial do writ, não constato razão que autorize a concessão da liminar pleiteada. Ao contrário da tese aduzida pela Defesa, a prisão cautelar do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Ao que se colhe da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 147245312, Processo n° 0703662-53.8.07.0001), o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC assinalou que o réu foi abordado em situação de flagrância, o que torna certa a materialidade delitiva, além do que indica, de maneira suficiente, a autoria (fumus comissi delict). Confira-se excerto do decisum: Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos evidenciam a periculosidade exacerbada dos autores. Frise-se que o crime foi cometido durante o dia, em uma via pública na Asa Sul em desfavor de vítima em situação de vulnerabilidade, aparentemente em situação de rua. O inquérito policial revela, inclusive, que foram desferidos tiros na vítima quando esta já se encontrava caída no solo. Há fortes indícios de que o crime foi motivado em razão da obstar a prática de tráfico de drogas na região, inexistindo nos autos qualquer prova de elementos que pudesse justificar a suposta legítima defesa trazida por um dos autuados. Adiciono também que o inquérito policial revela a efetiva participação do flagranteado RICARDO no episódio que, horas antes do homicídio, teria solicitado que KESSY JONES resolvesse o assunto, sem contar que RICARDO já teria dito que iria matá-lo (LUCAS) de porrada. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade de ambos flagranteados e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Frise-se que o agente condutor do flagrante, perante a autoridade policial, relatou que (ID 147223493): ainda foi relatado que o traficante, vulgo BOMBA, disse para a vítima que iria mata-la e que, antes de ser conduzido para a Delegacia, disse para o autuado: ‘resolve isso aí’, que a vítima retornou para 402 após a lavratura do flagrante de tráfico, quando surpreendida pelo autuado e alvejado (...) (grifo nosso). Não se pode olvidar que a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presume-se veraz, inexistindo no caderno processual a mínima indicação de que o militar, ao expor a situação de ameaça verbalizada pelo paciente, tivesse a intenção deliberada de prejudicá-lo. Todos esses elementos, em conjunto, são aptos para embasar a custódia cautelar, haja vista a presença, em concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. É manifesta a gravidade da conduta delituosa imputada ao paciente, que coloca em risco a ordem pública, a qual deve ser resguardada. Além de satisfatoriamente justificada a prisão preventiva, frise-se que não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a segregação como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. Por fim, na hipótese em que presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva – de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, porquanto não revela o escopo de antecipação de pena. De tal maneira, à míngua de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator, inviável o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator